Tribunal: TCU
Processo: 009.190/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 654660, firmado entre o FNDE e o município de Igarapé-Açu/PA, tendo por objeto a construção de uma Unidade Escolar de Educação Infantil Tipo B.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 654660, firmado entre o FNDE e o município de Igarapé-Açu/PA, tendo por objeto a "construção de uma Unidade Escolar de Educação Infantil Tipo B"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 1° da Lei 9.873/99 c/c arts. 1° e 11, da Resolução TCU 344/2022, e do art. 169, III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.2. comunicar a presente decisão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para as providências cabíveis, inclusive quanto à baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos; 9.3. comunicar a presente decisão à responsável e à Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu/PA; 9.4. arquivar o presente processo.